Tribunal: TJSP
Processo: 2124795-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. Concessão de tutela de urgência com fixação de astreintes. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. Concessão de tutela de urgência com fixação de astreintes. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Decisão mantida.
Recurso improvido.